Tribunal: TJDFT
Processo: 0712623-34.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E ARREMESSO DE PROJÉTIL (ARTS. 129, 147 E 264 DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGITIMA DEFESA NÃO VERIFICADA. INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. MOTIVO FÚTIL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o apelante contra a sentença, que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas dos artigos 129, caput, 147, caput e artigo 264, “caput” do Código Penal, a 5 (cinco) meses de detenção, no regime aberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00, em favor da vítima. Em suas razões, sustenta que a acusação careceu de elementos materiais que possam comprovar a materialidade e autoria dos delitos. Requer a reforma da sentença para decreto de absolvição tendo em vista que agiu em legítima defesa. Pede a atipicidade da conduta em relação aos delitos de ameaça e arremesso de projétil contra veículo em movimento. Subsidiariamente, impugna a dosimetria da pena, requerendo a atenuante de provocação injusta da vítima e pede desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato. O Ministério Público pugna pelo conhecimento do recurso, e seu improvimento.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
3. Inicialmente, cumpre esclarecer que a materialidade e autoria dos crimes em que se fundamentou a condenação, restaram devidamente comprovadas nos autos. A apuração feita pela 16a Delegacia de Polícia, e delineada no Termo Circunstanciado 663/2024, referente ao Boletim de Ocorrência 8675/2024, Laudo de Exame de Corpo de Delito no 34453/24 (Lesões Corporais), além dos depoimentos de testemunhas colhidos em Juízo, confluem para a conclusão de que o apelante proferiu ameaça e lesão, em virtude do arremesso de uma garrafa e um cone em face da vítima, cabendo ressaltar que os tipos previstos nos artigos 147 e 246 são crimes formais, consumando-se no momento em que a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente de causar-lhe mal injusto e grave, o que se deu no caso. Além disso, provocou a lesão consistente em corte e sangramento no rosto da vítima.
4. Fato é que o depoimento da vítima e das testemunhas são harmônicos entre si, e com as demais provas produzidas nos autos, levando à conclusão de que o apelante ameaçou causar mal injusto à vítima, levando-o a registrar a ocorrência e representar quanto à ameaça a si perpetrada. Conquanto a defesa alegue ter agido em legítima defesa, em juízo a mãe e informante declara que não houve qualquer conduta da vítima que justificasse o ataque perpetrado. Ademais, não foi arrolada nenhuma testemunha e não há nenhum meio de prova capaz de comprovar tal tese. Com efeito, a legítima defesa só pode ser reconhecida quando comprovada, de forma clara, a presença de todos os seus requisitos, previstos no art. 25 do Código Penal, sendo que o ônus da prova, nesse caso, é atribuído à defesa.
5. Portanto, impossível a subsunção da conduta do agente ao tipo da contravenção penal de vias de fato, sendo imperiosa a condenação pelo delito de lesão corporal, nos termos do artigo 129, caput, do Código Penal.
6. Por fim, a condenação indenizatória em favor da vítima foi fixada de forma razoável e proporcional ao caso e em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023, segundo o qual, o valor reparatório por danos morais, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, exige pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com indicação do valor pretendido, o que ocorreu nos autos.
7. Portanto, a análise do conjunto probatório revela que a sentença condenatória está amparada em elementos sólidos e suficientes para comprovar a materialidade, a autoria, o dolo e as circunstâncias dos crimes imputados ao réu, não havendo que se falar em insuficiência de provas, exclusão de ilicitude, tampouco a aplicação da atenuante de atenuante da violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima, prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘c’ do Código Penal.
8. Apelação CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.